Tribunal: TJMT
Processo: 0002524-92.2013.8.11.0046
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002524-92.2013.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIVALCO PEREIRA DE SOUZA (APELADO), EVANITO DOMINGOS DE BARROS (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002524-92.2013.8.11.0046

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIVALCO PEREIRA DE SOUZA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO –
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 12, “CAPUT”, DA LEI N.º 10.826/03, EM CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES –
INVIABILIDADE - RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO.

Quando ocorrem dois delitos no mesmo contexto fático,
in casu
, furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e posse irregular de arma de fogo, deve ser aplicado o princípio da consunção, onde o delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) deve ser absorvido pelo crime tipificado no artigo 155, § 4°, inciso i, do CP.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

js-nah

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002524-92.2013.8.11.0046

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIVALCO PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro que nos autos da ação penal nº 0002524-92.2013.8.11.0046, código 64351, julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e condenou DIVALCO PEREIRA DE SOUZA à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, I, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

O apelante requer, em suma, a reforma da decisão para condenar o apelado nas penas do crime previsto no art. 12, “caput”, da Lei n.º 10.826/03, em concurso material de infrações.

As contrarrazões vieram aos autos (id. 58168012 e 58168013 ).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Siger Tutiya, opinou pelo improvimento do recurso
(id. 60434972).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 17 de outubro de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020